Tribunal: TJMT
Processo: 1037038-59.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037038-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (APELANTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), MURILO GOMES MARTINS - CPF: 034.456.281-65 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CDC APLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada por associado em face de associação de proteção veicular, diante da negativa de cobertura em sinistro automobilístico, sob alegação de ausência de manutenção preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (ii) Validade e eficácia das cláusulas excludentes de cobertura por ausência de manutenção; (iii) Valor probante do laudo técnico unilateral apresentado pela ré e suficiência da prova produzida pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que formalmente constituída como associação civil, restou caracterizada a natureza de consumo do serviço ofertado pela ré, sendo aplicáveis as normas do CDC à espécie (art. 2º e 3º, CDC).

4. A mera existência de cláusula excludente não afasta, por si só, a obrigação de cobertura, cabendo à associação comprovar a ocorrência da hipótese excludente.

5. O laudo técnico produzido unilateralmente pela ré não é desprovido de valor, mas sua força probante é limitada, devendo ser cotejado com outros elementos dos autos. No caso, o autor não apresentou contraprova técnica, tampouco documentos que atestassem a manutenção periódica do veículo, restringindo-se ao depoimento testemunhal de empregado seu, sem independência probatória.
6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente a regularidade da manutenção do veículo e a ausência de nexo causal entre a alegada falta de manutenção e o sinistro.

7. A negativa de cobertura se mostrou legítima diante da ausência de elementos que infirmassem a causa excludente prevista no contrato, não havendo que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

"1. A relação entre associado e associação de proteção veicular é regida pelo Código de Defesa do Consumidor quando presentes os requisitos legais. 2. A prova unilateral produzida pela ré pode ser considerada, porém sua eficácia é reduzida se não corroborada por outros elementos e não afastada por contraprova técnica. 3. Incumbe ao autor o ônus de comprovar a regularidade da manutenção do veículo e infirmar a incidência da cláusula excludente de cobertura. 4. Não configurado o ato ilícito, não há falar em indenização por danos materiais ou morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação 5123697-61.2018.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, DJe 08/05/2023; TJ-SP, Apelação 1010279-11.2022.8.26.0114, Rel. Mary Grün, DJe 10/04/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA
, em face de sentença prolatada pela
MMª
Olinda de Quadros Altomare,
Juíza de Direito da
11ª

Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou procedente o pedido contido nos autos da
Ação de Cobrança com Pedido de Antecipação de Tutela
,

movida por
MURILO GOMES MARTINS
.

Irresignada, a empresa interpôs recurso de apelação, sustentando a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para depoimento em audiência de instrução e julgamento, o que teria resultado em cerceamento de defesa e aplicação indevida da pena de confissão ficta. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão de crise financeira. (ID. 295935957)

Regularmente intimado, o apelado deixou o prazo correr
in albis,
sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Cobrança com Pedido de Antecipação de Tutela
,
movida por
MURILO GOMES MARTINS
,

em face de
SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA.

Segundo consta dos autos, o autor, médico, firmou com a ré contrato de prestação de serviços médicos, mediante sociedade em conta de participação (SCP), para atuação em hospitais da rede pública estadual, com a previsão de pagamento de
pró-labore
e participação nos resultados. O autor alegou inadimplemento de valores referentes aos plantões realizados entre agosto e dezembro de 2018, pleiteando o pagamento de R$ 33.250,00, razão pela qual ajuizou a demanda, visando o recebimento do valor.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cuida-se de ação de cobrança em que o requerente pretende o recebimento de valores referentes aos plantões médicos realizados pelo requerente e não pagos pela requerida, no período de 04 de agosto a 30 de dezembro de 2018.

Desse modo, segundo a distribuição do ônus da prova, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto o requerido tem o
onus probandi
relativo aos fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor.

In casu,
os plantões realizados no mês de agosto a dezembro do ano de 2018, foram comprovados por meio de documentos e restou incontroverso o débito da parte requerida.

Insta ressaltar que a requerida atesta em sua defesa (id. 52698658) que o requerente tem a receber pelos plantões realizados, no entanto, discute somente sobre o valor a ser pago.

Analisando os autos, não há comprovação do pagamento dos plantões ao requerente. Pelo contrário, há prova documental irrefutável do direito da requerente em relação ao período de:
mês de agosto do ano de 2018, no dia 10, com início às 19:00; no dia 12, com início às 07:00, às 13:00 e às 19:00; no dia 13, com início às 19:00; no dia 17, com início às 19:00; no dia 26, com início às 19:00; no dia 27, às 19:00; no mês de setembro do ano de 2018, nos dias 07, 08,09,10,15,23,24 e 28; no mês de outubro do ano de 2018, nos dias 07,08,13,19,20,21,22,26 e 31; no mês de novembro do ano de 2018, nos dias 04,05,10,11,18 e 30; no mês de dezembro do ano de 2018, nos dias 02,03,14,16,17,18,22,23,23,24,25,25,25,26,28,30,30 e 31.

Repito que a efetiva prestação de serviços pela requerente, no período contratado, restou incontroversa, e o requerido não comprovou o pagamento dos valores referentes aos plantões realizados. Ausente à prova do adimplemento, deve o requerido quitarem o débito.

Nesse sentido:

(N.U 0033010-07.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Sem maiores delongas, conforme dito acima a requerida reconheceu a existência do referido débito, pelo que merece ser julgado procedente a pretensão inicial.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais,

e CONDENO

o requerido a efetuar o pagamento dos plantões ao requerente, no valor de R$ 33.250,00 (trinta e três mil e duzentos cinquenta reais), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos.(...)”. (ID. 295935951)

Pois bem.

I.

De início a Empresa Apelante requer a
concessão do benefício da justiça gratuita
, relatando estar em
grave situação econômico-financeira
, aduzindo a paralisação das atividades e, portanto, não auferir faturamento, além de responder a diversas ações judiciais, especialmente de natureza trabalhista, e possuir inúmeros protestos e execuções em andamento, compondo um passivo expressivo, tudo comprovado por vasta documentação juntada nos autos.

Ainda, destacou que se submeteu a processo de recuperação extrajudicial (nº 027723-36.2021.8.11.0041), o qual foi posteriormente indeferido pela
1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT,
onde declarou passivo de R$ 18.935.705,98, o que demonstraria a crise irreversível de suas atividades.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça...”.

No caso das pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça, através da
Súmula 481
consolidou o entendimento de que:
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso em análise, a empresa apelante apresentou
elementos suficientes
para demonstrar sua
incapacidade financeira
, notadamente a submissão ao instituto de soerguimento da Lei nº 11.101/2005, além de mencionar a existência de diversas ações judiciais e execuções em andamento, evidenciando seu estado de incapacidade financeira.

Assim,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça pleiteado.

II.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Compulsando os autos, não constato a existência de qualquer irregularidade a eivar de vício a sentença prolatada.

A
Lei n. 11.419/2006
, que disciplina a informatização do processo judicial, estabelece em seu
art. 9º
que: “
no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei
.”.

Em similar sentido, o Código de Processo Civil preconiza, em seu
art. 270
, que: “
as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.
”.

Adicionalmente, o
art. 246, § 1º, do CPC
, prescreve que:
“as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”.

Nessa esteira, é forçoso sublinhar que, conforme inteligência do
art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006
, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados,
são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No âmbito específico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a
obrigatoriedade do cadastro de empresas nos sistemas de processo eletrônico foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ
, de 22.04.2020, que dispõe expressamente:

Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC)

Destarte, tramitando a demanda pelo Processo Judicial Eletrônico – PJe e
estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema
, todas as comunicações processuais
deverão ser efetivadas pela via eletrônica
, as quais possuem eficácia pessoal, nos termos da legislação de regência.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECRETADA REVELIA – ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AGRAVANTE CADASTRADA NO SISTEMA PJE – VALIDADE DA CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n . 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001292-83.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO – INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PELO PJE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO DJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11 .419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (...) (N.U 1041041-52.2022.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023) (TJ-MT - AC: 00092967820128110055, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

Além disso, em minuciosa análise dos autos, constato que
houve intimação eletrônica
, dirigida ao advogado devidamente constituído nos autos, acerca da decisão que designou a audiência de instrução e julgamento. Vejamos:

Houve, ainda, a expedição de intimação eletrônica, em nome do advogado da empresa apelante, acerca do link de acesso à audiência de instrução e julgamento. Vejamos:

Assim,
não há nulidade
nas intimações realizadas nos autos, uma vez que as intimações eletrônicas efetuadas na pessoa do advogado são
suficientes
para a ciência e comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Observa-se que os advogados da empresa apelante
tomaram conhecimento
, com antecedência, da data e do
link
da audiência, podendo adotar as providências necessárias para a participação na sessão, mas permaneceram inertes,
optando por não comparecer ao ato
.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois, conforme preceitua o
art. 276 do CPC
:
“...a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.”.

Apenas por amor ao debate, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a
intimação pessoal da parte para depoimento pessoal
, prevista no
art. 385, § 1º do CPC
, somente é exigível quando
determinada pelo juiz
, o que
não ocorreu no caso em comento
, em que não houve determinação específica para colheita de depoimento da parte requerida, mas, tão somente a designação da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, consigno que a própria empresa apelante reconhece a existência do débito em sua contestação, divergindo apenas quanto ao valor devido, o que torna ainda mais evidente a ausência de prejuízo decorrente de sua não participação na audiência.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA
, para manter intacta a sentença prolatada.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025